Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700618-65.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DEMETRIO RODRIGUES MELO DESPACHO Tendo em vista que a hipótese de interposição de agravo interno contra decisão de negativa de seguimento à recurso especial, fundada no rito dos repetitivos, não se encontra abarcada nas exceções dispostas nas alíneas “c” e “d” do inciso I do artigo 110 do RITJDFT, indefiro o pedido de sustentação oral formulado por DEMÉTRIO RODRIGUES MELO (ID 22478708). Retornem os autos ao Conselho da Magistratura para apreciação do agravo interno interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A E OUTROS, pautado na 1a Sessão Extraordinária Virtual, a ser realizada no período de 29/1/2021 a 5/2/2021. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019